Tribunal: STF
Processo: ARE 1373625
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. CIVIL. CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. REQUISITOS.



    Ação de obrigação de fazer para o Réu reconhecer o direito da Autora a concessão de uso especial para fins de moradia independentemente do pagamento da taxa de ocupação.



    Se em 30.6.01 a Autora possuía como seu, há mais de cinco anos ininterruptos e sem oposição, imóvel em área urbana de metragem inferior à duzentos e cinquenta metros quadrados, utilizando-o para moradia da família, e não era proprietária ou cessionária de outro imóvel, tem o direito a concessão de uso especial para fins de moradia gratuita na forma da Medida Provisória nº 2.220/01, reafirmada no artigo 77 da lei nº 13465/17.



    Inexiste violação ao pacto federativo pela edição da MP nº 2.220/01, pois compete à União legislar privativamente sobre direito civil.



    A concessão de uso se refere a um dos atributos da propriedade, sem interferir na titulação, de modo que não ofende a vedação de usucapir bem público prevista no artigo 183, § 3º, da Constituição da República, como registra o julgamento do AI 834937/MG sob a relatoria do Ministro GILMAR MENDES, pois a concessão especial para fins de moradia transfere apenas uma das faculdades da propriedade, o uso, mantendo as demais, de gozar, dispor e reivindicar, a título do ente público.



    Recurso desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 19, III; 22, XXVII; 23; 26, caput; 182; e 183, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Ação de obrigação de fazer para o Apelante reconhecer o direito à concessão de uso especial para fins de moradia independentemente do pagamento da taxa de ocupação reclamado pela Apelada.



    A prova dos autos revela que a Apelada, desde seu nascimento há mais de 30 (trinta) anos, reside no imóvel de aproximadamente 127m² (fls. 85) da rua Reverendo Armando Ferreira nº 16, casa 1, Largo da Batalha, Pendotiba, Niterói, onde seu pai, falecido em 2009 (fls. 24), já vivia desde 1960 (fls 32/40), de modo que preenche os requisitos legais para a concessão especial para fins de moradia prevista no artigo 1º da Medida Provisória nº 2220/01:



    (...)



    O Apelante impugna o reconhecimento do direito a concessão de uso ao argumento de a Apelada ocupar imóvel comercial na mesma rua, mas em momento algum demonstra a que título se dá a ocupação, o que era essencial.



    Nos termos dos artigos 1º e 8º, II, da MP nº 2.2220/01, apenas a ocupação a título de propriedade ou concessão de outro imóvel inviabiliza o reconhecimento do direito à concessão especial de uso para fins de moradia.



    Assim, sem prova eficaz de que a Apelada se enquadra em alguma das duas hipóteses que obstam a concessão, impossível acolher o fato impeditivo alegado pelo Apelante.



    O Apelante alega ainda a inconstitucionalidade da MP nº 2.220/01 por afronta a autonomia dos entes federados, mas a tese não vinga, uma vez que a norma trata tema afeto ao Direito Civil, cuja competência legislativa cabe privativamente à União nos termos do artigo 22, I. da Constituição Federal.



    Além disso, a vedação de usucapir bem público prevista no artigo 183, § 3º da Constituição da República não se aplica na espécie, pois a MP nº 2.220/01, reafirmada no artigo 77 da lei nº 13.465/17, prevê somente a transmissão de um dos atributos da propriedade, o direito de uso, sem interferir no domínio.



    (...)



    A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça não destoa em reconhecer a constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.2220/01 e o direito à concessão especial de uso para fins de moradia quando presentes os requisitos legais. 



    Nesse sentido o julgamento da apelação cível nº 0013273-84.2013.8.19.0002 pela C. 7ª Câmara Cível, relator o Desembargador CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA:



    Apelação Cível. Direito Civil. Ação de manutenção de posse. Retenção por benfeitorias. Concessão de uso especial para fins de moradia. MP 2220/01. Constitucionalidade. Proteção da confiança legítima. Sentença que de forma legítima entendeu pela constitucionalidade da norma e sua aplicação ao caso em exame. Recurso desprovido.



    Por fim, sem razão o Apelante quando afirma devido pagamento da contraprestação pelo uso do bem na medida em que o artigo 1º, § 1º, da Medida Provisória nº 2.2220/01 confere de forma gratuita a concessão de uso especial para fins de moradia.



    Nestes termos, nega-se provimento ao recurso."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente